Tribunal: STF
Processo: RHC 225790
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Trancamento excepcional de processo penal. Inocorrência. 3. Ausência de dados indispensáveis à análise da atipicidade. 4. Razões copiadas da petição do recurso ordinário com edições. Impugnação a fundamentos não constantes da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido.